Tribunal: TJBA
Processo: 0522232-04.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0522232-04.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: EDVALDO BARRETO DO CARMO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL (CRIME DE ROUBO).
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. CONVERGÊNCIA DAS PROVAS TESTEMUNHAIS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM, AINDA QUE POR BREVE TEMPO. PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. SÚMULA Nº 582 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REDUÇÃO DA PENA APLICADA. INVIABILIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE DE ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU REVEL DEVE ATRAIR A ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, II, ‘d’, DO CÓDIGO PENAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO (ART. 33, § 2º, ‘c’, DO CP).
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A SUA ISENÇÃO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.

1. Demonstradas de forma inequívoca a autoria e a materialidade do crime perpetrado, impossível cogitar-se a absolvição,
impondo-se a manutenção da condenação nos termos da sentença primeva
.

2. O Direito Penal adotou a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual é de se considerar consumado o roubo quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, ainda que por curto período, não se exigindo a posse mansa, pacífica e desvigiada do bem subtraído (Súmula 582 do STJ).

3. No caso dos autos, o Apelante deteve a posse do bem subtraído, ainda que por um curto período de tempo, uma vez que foi perseguido e preso, devendo ser mantida a condenação pelo crime de roubo na modalidade consumada.

4. Com o advento da Lei nº 13.654
/2018,
a causa de aumento de pena da arma branca no crime de roubo foi abolida, devendo a mencionada Lei ser
aplicada retroativamente para excluir a referida causa de aumento da pena imposta aos réus condenados por roubo majorado pelo emprego de arma branca, como no caso dos autos. Trata-se da aplicação da
novatio legis in mellius
, prevista no art.
5
º
,
XL
, da
Constituição Federal
.
Com o pacote anticrime (Lei nº
13.964
/19)
, a utilização de arma branca voltou a majorar o crime de roubo. Todavia, como é uma norma mais prejudicial, só pode ser aplicada para os crimes cometidos após a sua publicação, não se aplicando, pois, ao caso dos autos.

5. Neste caso,
embora

o emprego de arma branca
não configure causa de aumento de pena, a justificar o incremento da reprimenda na terceira fase da dosimetria
, poderá ser utilizado como
circunstância judicial desabonadora
para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto
demonstrarem maior índice de reprovação da conduta praticada pelo réu
, como na hipótese. Tema 1110 do Superior Tribunal de Justiça.

5. No que tange à atenuante da confissão espontânea, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a correta interpretação do art. 65, III, "d", do CP, em conjunto com a Súmula 545/STJ, adotou a seguinte tese:
"o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"
(AgRg no AREsp n. 1.907.143/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023), razão por que, neste caso, deve incidir a mencionada atenuante, uma vez que o Acusado confessou o crime na fase extrajudicial, mesmo não tendo o Magistrado utilizado da confissão para fundamentar a sentença condenatória.

6.
Cominada pena de multa ao crime e, inexistindo previsão legal para a sua isenção, a imposição ao acusado é de caráter necessário sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

7.
Cabe ao Juízo das Execuções Penais a análise da matéria atinente à gratuidade da justiça.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0522232-04.2018.8.05.0001
da Comarca de Salvador, sendo Apelante
EDVALDO BARRETO DO CARMO
e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
o
Recurso de Apelação interposto pela Defesa e, nessa extensão,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
,
na forma do Voto da Relatora.